Tribunal: STF
Processo: AI 777240
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, LIV E LV, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no 
   sentido de que as alegações de contrariedade aos princípios da 
   legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla 
   defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,
   quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, 
   configuram ofensa constitucional indireta.